Tribunal: TJBA
Processo: 0584173-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0584173-23.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAZARO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR QUE RESPONDIA A AÇÃO PENAL. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO À PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM. INCISO IV DO ART. 130 DA LEI 7.990/01. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROMOÇÃO POSTERIOR À GRADUAÇÃO DE SARGENTO PM. EFEITOS A PARTIR DA APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EM MOMENTO ANTERIOR. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - Exclusão do apelante da lista de promoção à graduação de Cabo PM, eis que, apesar do desempenho no Curso Especial de Formação de Cabos/PM realizado em janeiro de 2013, foi à época considerado inabilitado à promoção para aquela graduação, em virtude de estar respondendo ação penal em curso sem trânsito em julgado, o que alega configurar flagrante violação ao princípio constitucional da não culpabilidade. II – Havendo previsão no Estatuto de ressarcimento, bem como estando assegurado seu direito à hierarquia em caso de absolvição ou impronúncia na ação penal em trâmite, não há que se falar no vício de inconstitucionalidade alegado, em conformidade com o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal em casos análogos. III – Desaparecendo o óbice à promoção do autor, com o trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu, foi ele promovido a Cabo PM, na modalidade de promoção em ressarcimento de preterição, conforme disciplina o art. 126, § 5º da Lei 7.099/01, conforme BGO (Boletim Geral Ostensivo) de 13 de maio de 2015 e, ao contrário do que alegou em sua exordial, constou do ato a retroação à data de 10 de maio de 2013. IV – É direito do apelante, além da promoção em ressarcimento, com consequente reclassificação dentro da carreira militar, receber as respectivas diferenças remuneratórias, sob pena de desnaturação do próprio instituto da promoção em ressarcimento de preterição, que visa resguardar todos os efeitos da promoção, inclusive financeiros, desde a data em que deveria ter ocorrido. V – As alegações defensivas do Estado não atestaram a regularidade do pagamento devido, nem mesmo os documentos anexados à peça contestatória, que demonstram a publicação do ato de promoção à graduação de Cabo do QPPM de forma retroativa, mas não a quitação das diferenças remuneratórias devidas. Estando diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento do valor pretendido, cabendo, por óbvio, ao ente público a prova positiva do adimplemento. VI – Não assiste razão ao autor quanto à promoção à graduação de 1º Sargento do QPPM, cujos efeitos foram corretamente estabelecidos desde 08/09/2015, data de conclusão do curso Especial de Formação de Sargento PM para o qual participou e lorgou êxito. O apelante não logrou comprovar a suposta preterição que teria sofrido na ascensão de escala hierárquica de Cabo a 1º Sargento, não se desincumbindo de seu ônus em provar que teria cumprido todos os requisitos legais necessários para a promoção requerida. VII – Apesar da necessidade de condenação do apelado ao ressarcimento das respectivas diferenças remuneratórias decorrentes da retroatividade da promoção à graduação de Cabo PM, não há que se falar em caracterização do dever de indenizar por danos morais na hipótese, ausente efetiva demonstração da violação do ânimo subjetivo do agente. VIII - Eventual irregularidade atraso ou não pagamento das verbas salariais não possuem o condão de, por si só, gerar lesão à honra ou à imagem do trabalhador, devendo ser devidamente comprovados os prejuízos sofridos capazes de ensejar ofensas ao seu patrimônio imaterial, o que não ocorreu. IX – Apelo parcialmente provido, apenas para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção retroativa do autor à graduação de Cabo PM (Boletim Geral Ostensivo de 13 de maio de 2015), observada a incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ) até 09/12/2021, a partir de quando a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0584173-23.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante LAZARO RIBEIRO DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .